Tribunal: TJES
Processo: 0005358-07.2020.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acumulação de Cargos; Adicional de Horas Extras; Gratificação Natalina/13º salário; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005358-07.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DONIZETE PEREIRA DE ASSIS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA FAVORÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora narra ser servidor público municipal ocupante do cargo de fiscal sanitário, exercendo atividades em condições insalubres sem o devido pagamento da verba correspondente. Requer a condenação do ente público ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%), bem como os reflexos financeiros retroativos, para além de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação técnica das condições insalubres alegadas ou na falta de amparo legal específico para a concessão da vantagem no caso concreto. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de implementação e pagamento do adicional. Em contrarrazões, o Município de Colatina pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A Constituição Federal, em seu artigo 39, § 3º, estende aos servidores públicos alguns dos direitos sociais previstos no artigo 7º, dentre eles o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas. Contudo, tal norma é de eficácia limitada, dependendo de regulamentação por lei específica do ente federativo ao qual o servidor está vinculado.

5. No caso em apreço, a Lei Municipal nº 6.369/2016 estabelece que o adicional de insalubridade será pago mediante comprovação, por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou de médico do trabalho devidamente habilitado. Na hipótese de ausência de referido laudo, o servidor não faz jus ao recebimento da verba.

6. Assim, tem-se que o juízo de origem analisou detidamente o conjunto probatório, incluindo a legislação municipal aplicável e o conjunto probatório do presente processo, para concluir corretamente que "não restou comprovado o exercício de atividade em condições que justifiquem o pagamento do adicional pleiteado nos termos da legislação de regência".

7. Ainda que se admita a possibilidade de alteração das condições de trabalho do servidor, tal fato deve ser devidamente comprovado por laudo técnico, conforme exigência legal. A realização de perícia foi facultada às partes, e houve nomeação de perito para este propósito. Mas antes do início da perícia, sobreveio a redistribuição do processo e, intimado para se manifestar sobre quais provas desejava produzir, o autor manteve-se silente. Assim, a sentença proferida analisou corretamente os fatos, o direito aplicável e, principalmente, o conjunto probatório constante dos autos, não merecendo qualquer reparo. Os argumentos apresentados no recurso inominado não trazem elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada na primeira instância, que se pautou estritamente na legalidade e na prova dos autos, não comportando qualquer reforma.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão de gratuidade de justiça em favor da recorrente, caso deferida nos autos.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)